Tribunal: TJBA
Processo: 8035494-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035494-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE LOS MILAGROS FRAGA UZEDA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSÉ BULCÃO DE QUEIROZ CUNHA, JULIANO ROCHA BRAGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL PARA REANÁLISE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento de sentença n.º 0011201-50.1995.8.05.0001, homologou os cálculos apresentados por perito judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal. Os valores homologados ultrapassam R$ 82 milhões, em favor de pensionistas e respectivos procuradores, acrescidos de honorários de sucumbência. A parte agravante alega a existência de diversos vícios nos cálculos, tais como inclusão de parcelas prescritas, ausência de documentos comprobatórios, aplicação de juros desde data anterior à citação válida, inclusão de valores posteriores ao óbito de beneficiária e duplicidade de pagamento.

II. Questão em discussão

Discute-se a higidez e a regularidade dos cálculos periciais homologados no cumprimento de sentença, à luz das alegações do ente público quanto a vícios materiais relevantes, capazes de impactar substancialmente o valor da condenação e a legalidade da expedição de precatórios.

III. Razões de decidir

Embora os cálculos tenham sido homologados com base em laudo judicial, o valor elevado da execução impõe redobrada cautela judicial, considerando a existência de impugnação específica e fundamentada pelo Estado da Bahia.

A decisão agravada deixou de enfrentar com exaustividade aspectos relevantes apontados pelo agravante, como prescrição de parcelas, ausência de contracheques, distorções no termo inicial de juros, cálculo posterior ao óbito de beneficiária e possível duplicidade.

O julgador não está vinculado ao laudo pericial, devendo valorar os elementos de prova com base na razoabilidade, na legalidade e na verdade material, especialmente quando envolvido o interesse público e valores de elevada monta.

O retorno dos autos à origem para reanálise detalhada, com produção de eventual nova perícia e oportunidade de manifestação técnica das partes, representa medida que prestigia o devido processo legal, a ampla defesa e a eficiência na tutela jurisdicional, além da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a decisão que homologou os cálculos periciais e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à reanálise completa da impugnação apresentada, com produção de prova técnica suplementar, se necessário.
Tese de julgamento:
"1. A homologação de cálculos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve observar o contraditório, a análise pormenorizada dos argumentos das partes e a exigência de documentação idônea, sobretudo quando envolvem valores elevados.

A existência de alegações verossímeis de vícios materiais impõe a reabertura da fase de liquidação para verificação precisa do quantum devido."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, caput; CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 489, § 1º; CC, art. 405; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.436.711/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.769.306/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8012345-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e como partes recorridas
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES ROCHA DE OLIVEIRA e OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator